Tribunal: STF
Processo: RE 1406418
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO E DE SUA DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DO FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. CABIMENTO. Legítima a inclusão do valor relativo ao frete e ao seguro internacional no valor aduaneiro, base de cálculo do Imposto de Importação, do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados.” (e-doc. 165).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violação ao art. 146, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, sustentando ser inconstitucional a inclusão do frete e do seguro na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na importação. Aduz que a proibição dos descontos incondicionais da base de cálculo do tributo, segundo estabelece o art. 14, §§ 1º e 3º, da Lei nº 4.502, de 1964, na redação conferida pela Lei nº 7.798, de 1989, contraria o art. 47 do Código Tributário Nacional (e-doc. 175).



    3. A União, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 179).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Esta Suprema Corte possui orientação firme sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a fim de demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de modo que ultrapassado o interesse meramente subjetivo da causa, ex vi do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    5. Assim ficou consolidado desde o julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).  



    6. No caso, porém, deixou a parte recorrente de destacar tópico alusivo à repercussão geral sobre a questão constitucional suscitada, limitando-se a deduzir seus argumentos no tocante ao mérito da demanda. 



    7. Nesta linha, inarredável o desprovimento do recurso, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Maior. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator